Tribunal: TJSP
Processo: 1011633-11.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO FUNDADO NA ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALOR POR MANDATÁRIO, SEM A EFETIVAÇÃO DO RESPECTIVO REPASSE À PARTE MANDANTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DO ABUSO PRATICADO PELA MANDATÁRIA, QUANDO SE CARACTERIZOU A MORA. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ARTIGO 670 DO CÓDIGO CIVIL. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO FUNDADO NA ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE VALOR POR MANDATÁRIO, SEM A EFETIVAÇÃO DO RESPECTIVO REPASSE À PARTE MANDANTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DO ABUSO PRATICADO PELA MANDATÁRIA, QUANDO SE CARACTERIZOU A MORA. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ARTIGO 670 DO CÓDIGO CIVIL. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A ré, no exercício de mandato judicial, realizou levantamento do valor resultante da condenação alcançada, mas deixou de efetuar o respectivo repasse ao mandante. Constatada a retenção indevida, de rigor se mostra o cômputo de juros de mora, que devem ser calculados a partir da época da caracterização do abuso, segundo a disciplina específica do artigo 670 do Código Civil. Deve prevalecer, pois, a solução adotada pela r. sentença, não encontrando amparo o pleito de adoção de qualquer outro termo inicial. 2. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a 17% do montante da condenação.